Tribunal: TJDFT
Processo: 0001713-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JUDICANTES. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, incisos I, do Código Penal, depois de subtrair o automóvel de uma mulher quando saía do estacionamento de um shopping, ameaçando-a com faca.
2 Reputa-se provado o roubo quando há prisão em flagrante do agente, que confessa o crime, harmonizando-se com os relatos vitimários e de policiais.
3 O Conselho Especial do TJDFT reconheceu a inconstitucionalidade incidental do artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJ-e 08/11/2018. Acórdão integralizado em Embargos de Declaração, sendo relatora designada a Desembargadora Carmelita Brasil, DJ-e 15/04/2019). O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados". A decisão, em princípio, só teria efeito erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, de o Senado suspender a norma reputada inconstitucional, ou da edição de súmula vinculante, como determina a Constituição Federal. Mas a norma processual deriva de lei federal e se presume constitucional, até decisão em contrário do tribunal supremo,devendo se aplicar o entendimento sufragada pelo Conselho Especial do Tribunal.
3 O aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime exige necessariamente uma fundamentação concreta capaz de justificá-lo. Mesmo reconhecendo a menoridade relativa, não há reflexo na pena, devido à Sumu.a 231/STJ.
4 Apelação provida parcialmente.